Tribunal: TJES
Processo: 0001662-78.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001662-78.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORLANDO DO ROSARIO BATISTA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da abordagem policial. O acusado encontrava-se em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sendo certo que os policiais militares possuíam prévias informações acerca da realização da traficância naquela área, o que justifica a abordagem realizada, não havendo que se falar em ilegalidade. Preliminar rejeitada.

2. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, tendo em vista o relato dos policiais militares em Juízo.

3. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

4 Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001662-78.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ORLANDO DO ROSARIO BATISTA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

ORLANDO DO ROSÁRIO BATISTA NETO

contra a sentença (fls. 140/147-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

01) PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL

Há uma preliminar, onde a defesa alega a nulidade da abordagem policial realizada no acusado, já que não estava em atitude suspeita, o que macula a prova produzida.

No entanto, verifico que o acusado, encontrava-se em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sendo certo que os policiais militares possuíam prévias informações, acerca da realização da traficância naquela área, o que justifica a abordagem realizada, não havendo que se falar em ilegalidade.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) 2. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local,
atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. Com efeito, na data da prisão do paciente, policiais militares, cientes sobre a comercialização de drogas na localidade, observaram movimentação típica de tráfico de drogas nas proximidades de um bar aberto ao público. Assim, diante da indicação de dados concretos e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, não há que se falar em ilegalidade
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 869.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Desta forma, REJEITO a preliminar.

02) MÉRITO

Em razões recursais (fls. 167/171), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas, ou a sua desclassificação para o delito de posse, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 17 de outubro de 2022, no bairro Santo Agostinho, em Viana-ES, o denunciado trazia consigo 13 (treze) buchas de maconha, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação de tráfico de drogas, bem como a quantia de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), em notas fracionadas.

Relata ainda a peça acusatória, que populares informaram aos policiais militares, que naquela área, estava sendo realizado o tráfico de drogas, então se dirigiram ao local, onde visualizaram o acusado em atitude suspeita e realizaram a abordagem, logrando êxito em localizar drogas no bolso da bermuda do réu, além de dinheiro em espécie.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada, pelo boletim unificado (fls. 26/28) auto de apreensão (fls. 14), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 15) e laudo de química forense (fls. 129).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial militar RAPHAEL ARRUDA DE OLIVEIRA (mídia de fls. 124), em Juízo, relatou que o local onde foi realizada a abordagem é conhecido pelo comércio de entorpecentes, sendo que as drogas que foram encontraram com o acusado estavam embaladas.

De igual modo, a testemunha ALEX SANDER LUGÃO DE OLIVEIRA (mídia de fls. 124), também policial militar, narrou que já conhecia o réu da região e que o local da abordagem é conhecido pelo tráfico de drogas, relatando ainda, que a droga apreendida no bolso do acusado, estava pronta para a venda.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Registro ainda, que o acusado é reincidente específico, possuindo 01 (uma) condenação definitiva, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme documentação acostada às fls. 93/93-verso.

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado foi preso em flagrante delito, em local conhecido pelo comércio de entorpecente, sendo apreendido em seu bolso 13 (treze) buchas de maconha, já embaladas para venda, além do valor de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), em notas fracionadas, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes.

Por fim, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime de traficância, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6362474),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.